Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700330-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLORISVALDO CAETANO DE OLIVEIRA. As partes informam que celebraram acordo extrajudicial que submeteram ao juízo de origem, postulando a extinção do processo sem resolução do mérito. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator